Tribunal: STF
Processo: ARE 1595537
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

José Alves de Carvalho Neto interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 29) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de São João Del Rei -, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 28):	

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE ABUSO DE AUTORIDADE EM FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DO VEÍCULO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NÃO ACOLHIMENTO. DANO MATERIAL E MORAL. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. O julgador primevo entendeu ser improcedente o pleito indenizatório do autor relativo ao dano material e moral cuja sentença transitou em julgado. 

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou afronta ao art. 23, inciso XII, da Constituição da República. Para melhor compreensão dos argumentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 29, fls. 13, 14, 15, 16 e 17):

DAS RAZÕES PARA A CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM RAZÃO DA AFRONTA À LEI FEDERAL 9.503/97.
[...]
Saliento que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é a Lei Federal n. 9.503/1997, por meio da qual a União legislou sobre trânsito e transporte (artigo 22, XI da CRFB/88).
Noutro giro, a criação de normas pelo Estado visando a implantação de educação e segurança no trânsito (artigo 23, XII CRFB/88) está no âmbito de sua competência executiva, não podendo o Estado exorbitar a competência privativa da União de legislar sobre a matéria, nem contrariar a norma federal existente (CTB), uma vez que deverá respeitar as competências delimitadas constitucionalmente.
O Código de Trânsito Brasileiro, lei esta editada pela União, no seu poder normativo decorrente do artigo 22, XI da CRFB/88, define no seu artigo 231, VIII como infração a conduta consistente em Transitar com o veículo efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente.
[...]
Com base nesse parâmetro constitucional, observe-se que o Código de Trânsito Brasileiro, no seu artigo 231, VIII, qualifica o transporte clandestino como infração média, sujeita à multa de 80 (oitenta) UFIRs, à época do fato, e à retenção do veículo.
O que de fato se busca no presente feito é que uma vez reconhecida a inconstitucionalidade da Lei Estadual e da inaplicabilidade de exorbitante multa, que já havia sido paga, uma vez tendo sido cancelado tal procedimento que seja cumprida a r. decisão com a devida restituição dos valores cobrados, nos exatos termos da r. sentença:
[...]
Como se denota da transcrição alhures de trecho da r. sentença ora objeto de confirmação por parte desta COLENDA CORTE sobre a inconstitucionalidade da referida Lei Estadual, o que se busca é tão somente a restituição dos valores pagos através das multas que restaram anuladas, nos seguintes termos:
[...]
Desta forma fica claro e evidente que o RECORRIDO não respeitou os comandos normativos na aludida Lei 9.503/97, legislando em matéria da qual não possui competência para tanto, desafiando o entendimento pacificado nesta CORTE e nos TRIBUNAIS SUPERIORES.

Por entender que não ficou demonstrado o prequestionamento da matéria, bem como que seria indireta a suposta ofensa à Constituição, o Juiz Presidente da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de São João Del Rei inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhe-se o seguinte excerto (eDoc 32):

[...]
Como é cediço, dois são os requisitos constitucionais de admissibilidade do Recurso Extraordinário. O primeiro consiste no prequestionamento e o segundo na ofensa direta, e não por via reflexa, à disposição Constitucional.
No caso dos autos, tenho que tais requisitos de admissibilidade não se fazem presentes.
Isto porque a matéria versada não foi abordada devidamente por ocasião do manejo recursal, e muito menos amplamente discutida no acórdão.
Ademais e, principalmente, também não resulta evidenciada a ocorrência de qualquer ofensa direta e frontal a dispositivo da Constituição Federal.
[...]

Irresignado com a decisão de inadmissibilidade, José Alves de Carvalho Neto interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 33), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os argumentos utilizados pelo agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 33, fls. 13, 14, 17 e 18):

[...]
Diante do contexto foram opostos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sob a ótica de pré questionar o mérito no id. 458433235.
Desta forma foi interposto RECURSO EXTRAORDINÁRIO diante do esgotamento das instâncias inferiores, no entanto tal RECURSO restou prejudicado tendo em vista que foi inadmitido e assim negando-lhe seguimento ao fundamento de que não foram preenchidos os requisitos do pré questionamento e que o segundo requisito de admissibilidade em que há ofensa deve ser direta, e não por via reflexa, o que não procede, vez que foram devidamente preenchidos todos os requisitos de admissibilidade, que inclusive não se limitam a apenas dois, conforme trecho transcrito da decisão a seguir:
[...]
Assim sendo não há que se falar que a matéria versada não foi abordada devidamente por ocasião do manejo recursal, vez que quando da prolação da r. sentença, foi interposto EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, questionando que o objeto do pedido do RECURSO INOMINADO não fora analisado naquele recurso, no entanto tais EMBARGOS foram rejeitados, não restando desta forma outra forma senão a interposição do RECURSO EXTRAORDINÁRIO uma vez que se esgotaram as instâncias inferiores. 
Desta forma tal decisão, todavia, merece reforma, pelas razões a seguir expostas:
Aos fundamentos da r. decisão que inadmitiu o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, não haveria ocorrido o pré questionamento do objeto do aludido RECURSO, no entanto tal requisito foi assim preenchido:
[...]
Portanto, preenchido, igualmente, esse requisito constitucional nos termos da súmula 282, STF.
[...]
Portanto, restam devidamente pré questionados os arts. 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal.
Já quanto ao segundo requisito onde aduz o DOUTO JULGADOR que a ofensa deve ser direta e não por via reflexa, não há no rol de requisitos, nada sobre a questão. Todavia no RECURSO EXTRAORDINÁRIO foram apresentados o preenchimento de todos os requisitos, conforme se denota a seguir:
[...]

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, o recorrente logrou impugnar os fundamentos de que se valeu o Juiz Presidente da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de São João Del Rei para inadmitir o apelo extremo.

Todavia, apesar do esforço argumentativo despendido pelo recorrente, os fundamentos antes evocados permanecem hígidos, além de ser inviável o trânsito do recurso extraordinário quando o recorrente não se desincumbir do ônus de demonstrar a existência de repercussão geral.

Explico:

O acórdão recorrido manteve a sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, extinguindo-o diante da inexistência de obrigação de pagar.

O recorrente, por outro lado, pretende ver restituída a multa, a seu ver adimplida indevidamente com base em lei estadual declarada inconstitucional. Vale-se, para tanto, das disposições contidas no art. 231, inciso VIII, da Lei Federal n. 9.503/1997.

Assim, rever o posicionamento do Tribunal de origem passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei Federal n. 9.503/1997). Incidem, portanto, na espécie, os óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, além de ficar caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, o que inviabiliza o manejo do apelo extremo.

Agiu, portanto, com acerto o Presidente da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de São João del-Rei ao inadmitir o recurso excepcional.

Além disso, argumentações genéricas que não demonstrem, no caso específico, questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a transcender os interesses dos sujeitos processuais, desatendem à exigência prevista no art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Transcrevo, a fim de demonstrar a mencionada insuficiência de fundamentação, os seguintes trechos do recurso extraordinário (eDoc 29, fls. 10, 11 e 12):

[...]
O recurso especial, aqui analisado, ao lado do recurso extraordinário, dos embargos de divergência e dos embargos de declaração, configura recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só tem cabimento nas específicas hipóteses elencadas pelo Texto Constitucional, em seu art. 105, inciso III. Desse modo, terá cabimento o recurso especial quando a decisão recorrida (a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência, (b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal e (c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Refira-se, a propósito, o alerta feito por Barbosa Moreira a respeito das hipóteses de cabimento dos recursos de fundamentação vinculada, dando especial atenção ao recurso extraordinário:
[...]
Ademais, o recurso extraordinário (lato sensu), ou seja, recurso de estrito direito. Dessa forma, seu objeto não é a pura e simples correção da má aplicação do direito ao caso concreto, corrigindo eventual injustiça. Mais do que isso, presta-se o recurso especial, tal como o extraordinário, a preservar a correta aplicação do direito, a bem, propriamente, do direito objetivo. O que traz consignado na Súmula 640 do STF.
Neste contexto é ao menos repudiável que se dê guarida a tão grande afronta, ou transformaríamos o judiciário em uma “terra sem lei”, deixando sem qualquer cominação legal aquele que descumpriu a lei.
No mais a atitude irresponsável do RECORRIDO ofende também o PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA ADSTRIÇÃO, DA IMPARCIALIDADE DO JUIZ E DA DECISÃO SURPRESA, vez que não foram analisadas e respeitadas as provas carreadas durante toda a instrução processual não sendo capazes de fundamentar a r. sentença e v. acórdão ora guerreados.

O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida. Para ilustrar, cito o precedente do ARE 1.102.846 AgR, cujo acórdão data de 10 de agosto de 2018, Relator o Ministro Edson Fachin:
 
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA.
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.
 
Ademais, a mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinados preceitos constitucionais ou de que diverge da jurisprudência da Suprema Corte não satisfaz o requisito. Nesse sentido, o precedente do RE 640.385 AgR, cujo acórdão data de 26 de agosto de 2014, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski: 
 
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.
II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.
III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.
IV – Recurso que não se volta contra todos os fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do ato impugnado. Incidência da Súmula 284/STF.
V - Agravo regimental a que se nega provimento.

Diante do exposto, conheço do agravo, mas a ele nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.

Publique-se. 

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente